Tribunal: TJSP
Processo: 1014161-08.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de "4 itens em material AISI-310S" para serem utilizados na produção de equipamentos pela parte autora – Alegação autoral de entrega de produto diverso daquele contratado – Negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel –

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Contrato de compra e venda de "4 itens em material AISI-310S" para serem utilizados na produção de equipamentos pela parte autora – Alegação autoral de entrega de produto diverso daquele contratado – Negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel – Competência da Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça (25a a 36a Câmaras) – Art. 5o, III. 14, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – Redistribuição e protesto por compensação oportuna – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.